Tribunal: TJSP
Processo: 1035384-69.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Indenização. Representação Comercial. Matéria que, com a edição da Resolução no 920/2024, do Órgão Especial desse Eg. Tribunal de Justiça, passou a ser de competência de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (art. 6o, IV).
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de remessa a uma das c. Câmaras competentes.